Tribunal: TJDFT
Processo: 0749091-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749091-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES POVOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial de no 0028759-43.2016.8.07.0001 ajuizado em desfavor de LEONARDO GUIMARAES POVOA, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 216797979): “As pesquisas SisbaJud e RenaJud já foram realizadas de forma reiterada sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito exequendo, conforme se depreende dos documentos ID 31174234, ID 69279187 e ID 69279194, nada indicando que a reiteração terá desfecho diverso, motivo pelo qual indefiro o pedido. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Tendo em vista que o prazo para a parte exequente manifestar-se acerca das tentativas infrutíferas de penhor in loco e indicar bens à penhora transcorreu em 01//02/2019, porém a parte se manifestou posteriormente, conforme ID 31174234, pp. 26/28, a suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC teve início em 04/02/2019, nos termos da decisão ID 31174231. Assim, torno sem efeito a certidão ID 105659157. Ao CJU: 1. Tendo em vista que a certidão ID 105659157 foi tornada sem efeito, certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 31174216 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, observando que o termo inicial foi o dia 04/02/2019, e remetam-se os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais (ID: Num. 66316715), a agravante alega, em suma, que a última pesquisa via sistema SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas há mais de 4 (quatro) anos (05/08/2020). Aduz que o lapso temporal decorrido justifica a renovação da pesquisa. Menciona acerca possibilidade do pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Informa que a pesquisa via INFOJUD nunca foi realizada. Afirma que realizou diligências para encontrar bens penhoráveis do devedor, mas restaram infrutífera. Invoca a aplicação do princípio da razoabilidade e ID: Num. 105659157 pelo Juízo singular, que “está comprovado pela cópia da página 1114 do DJE TJDFT Edição no 19/2019 (doc. 01), de onde se vê que a data correta de disponibilização e publicação da r. certidão id. 31174234 pags. 26 foi o dia 28.01.2019 e que o prazo para manifestação somente venceria no dia 05.02.2024 e não em 01.02.2024 como considerou a r. decisão guerreada”. Salienta que o prazo de prescrição já está próximo do vencimento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas as pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; bem como pede seja suspensa os efeitos da desconsideração da r. certidão id. 105659157. No mérito, requer seja reformada a r. decisão guerreada para manter a plena vigência da certidão id. 105659157 e que seja deferido as pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em razão do lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos desde as últimas diligências feitas, para localização e penhora de bens até o montante de R$ 22.199,56 (vinte e dois mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos). Preparo regular (ID: Num. 66316660). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. De outro lado, compete, precipuamente, ao credor a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora. Desse modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal com a finalidade de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Assim, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte executada deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Para essa análise, cabe ao Julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, transcorrido prazo razoável da última pesquisa realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1934411, 0734351-49.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMADA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal - no caso, aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses - da última pesquisa de ativos financeiros, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto.” (...) (Acórdão 1745469, 07221757220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que a última pesquisa de ativos registrados em nome do devedor ocorreu em 05/08/2020 (SISBAJUD e RENAJUD), conforme se verifica no ID: Num. 69279170 da origem. Quanto ao sistema INFOJUD, observa-se que não houve qualquer pesquisa de bens do executado por meio desse sistema. Tal situação, a meu ver, autoriza que seja realizada a pesquisa nos sistemas cadastrais informatizados, seja pelo período transcorrido desde a última tentativa frustrada, a qual revela ser crível ter havido alguma modificação na situação econômica do executado que possibilite a satisfação do credor/agravante, seja em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, de modo a se alcançar a efetividade do processo executivo. Assim, presente a probabilidade do direito. Verifico ainda a ocorrência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, visto que o prazo final do prazo prescricional está próximo. Por fim, registre-se que o pedido de manutenção da vigência da certidão de ID: Num. 105659157 será analisado quando do julgamento do mérito pelo Colegiado. Feitas essas considerações, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “teimosinha” com repetição automática por 30 dias, bem como pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador